Tribunal: TJDFT
Processo: 0736908-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INCLUSÃO DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS. CREDOR. REQUERIMENTO AO JUIZO. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. FACULDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em regra, é ônus do credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Todavia, a inclusão do nome de executado em cadastros de inadimplentes, por determinação judicial, é prevista no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil

2. A inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes é faculdade conferida ao juiz, e não obrigação, a depender das circunstâncias do caso concreto, conforme se infere da própria redação do art. 782, § 3o, do CPC.

3. O credor deve demonstrar a necessidade da intervenção judicial no caso concreto. Além disso, deve demonstrar a necessidade da medida para a satisfação do seu crédito e comprovar que as diligências empreendidas na busca de bens do devedor não tiveram o sucesso esperado. Igualmente, deve demonstrar a impossibilidade ou dificuldade de inserir o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito por sua própria conta. Isso porque, não pode o Credor, deliberadamente, transferir ônus que lhe cabe ao Poder Judiciário, sem que antes tenha esgotados os meios legítimos ao seu alcance.

4. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão dos nomes dos Agravados em cadastros de proteção ao crédito pelo Agravante, a decisão que indeferiu o pedido do Exequente deve ser mantida.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.